Tribunal: TJSP
Processo: 3000079-56.2013.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000395788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000079-56.2013.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
YUNY PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA, são embargados DANILO ANTONIO
MOREIRA FAVARO e LEANDRO ROCCA LIMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 3000079-56.2013.8.26.0297/50000
2
Embargos de Declaração no 3000079-56.2013.8.26.0297/50000
Comarca : Jales 1a Vara
Ação
: Compra e venda
Embargante: Yuny projeto Imobiliário IV Ltda.
Embargados: Danilo Antonio Moreira Favaro e outro
VOTO no 30597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Yuny projeto Imobiliário IV Ltda. contra a decisão colegiada
de fls. 144/153 que, por votação unânime, negou provimento
aos recursos.
Sustenta a embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que os valores pagos pelo serviço de
corretagem não devem ser devolvidos aos embargados porque
houve efetiva intermediação, bem como cumprimento ao dever
de informação. Prequestiona a matéria e pede a integração do
decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 3000079-56.2013.8.26.0297/50000
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstrou a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora negou provimento
aos recursos interpostos e determinou a devolução dos valores
pagos a título de serviço de intermediação e corretagem, por
violação ao dever de informação, previsto na legislação do
consumidor.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 3000079-56.2013.8.26.0297/50000
4
inadequada para a pretensão da embargante de ver reexaminada
e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator